Tribunal: STF
Processo: Rcl 93834
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0000365-42.2016.5.05.0030, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e dos Temas 383 e 784 da Repercussão Geral.
 
A reclamante informa que:

[...] o acórdão reclamado negou aplicação direta a precedentes de  eficácia vinculante, ao reconhecer direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em  cadastro de reserva de concurso público da PETROBRAS, exclusivamente em razão da  contratação de trabalhadores terceirizados, mesmo diante da inexistência de cargos vagos, em  frontal descompasso com o entendimento consolidado desta Corte (doc. 1, p. 2).

Aduz que:

[...] A controvérsia originou-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por DIOGO  FERREIRA LOPES E OUTROS, candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso  público promovido pela PETROBRAS para o cargo de Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior –  Elétrica.  
Os autores postulavam a condenação da empresa à respectiva nomeação, sob o  argumento de que a contratação de empregados terceirizados para atividades previstas no edital do  certame configuraria terceirização precária e caracterizaria a existência de vagas, convertendo a  expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.  
O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região julgou procedente o pedido, ao  entendimento de que a terceirização de atividades previstas no edital do concurso público, durante  o prazo de sua validade, implicaria preterição dos candidatos aprovados em cadastro de reserva,  convertendo sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Ressalte-se, contudo, que  o próprio acórdão regional consignou expressamente a inexistência de cargos vagos.
[...] Note-se que o TRT de origem concluiu que a comprovação de terceirização, para  desempenho de idênticas tarefas, presumiria a existência de necessidade de contratação, sendo  desnecessária a constatação da existência de cargos vagos e a demonstração exata da quantidade  de postos ocupados por terceirizados em substituição aos aprovados no cadastro de reserva,  entendimento posteriormente mantido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho [...]  (doc. 1, p. 2 e 4).
 
Sustenta, ainda, que:

[...] Ressalte-se ainda, conforme esclarecido na decisão reclamada, ter o Tribunal de  origem consignado que não existiam cargos vagos, merecendo ser afastado, de pronto, o direito  à nomeação dos candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Técnico em  Instrumentação da Petrobras, classificados em cadastro de reserva.  
Ao garantir o direito de nomeação ao candidato aprovado em cadastro de reserva,  o Tribunal Superior do Trabalho acabou proibindo a Recorrente de contratar serviços terceirizados,  proibição que não mais se sustenta após o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 da Tabela  de Repercussão Geral (doc. 1, p. 9).

Conclui:

 pela necessária cassação do acórdão reclamado, a  fim de que se restaure a autoridade das decisões vinculantes desta Suprema Corte, em  especial aquelas firmadas na ADPF nº 324 e nos Temas nº 725, 784 e 383 da Repercussão  Geral  (doc. 1, p. 14).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  a procedência da presente Reclamação para que seja cassada a decisão  reclamada, possibilitando que a Reclamada possa realizar a contratação de serviços  terceirizados, conforme ADPF 324 e temas de repercussão geral 725, 784 e 383 (doc. 1, p. 18).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a ADPF 324/DF e o Tema 725 RG, além dos Temas 383 RG e 784 RG, que fixaram as seguintes teses, respectivamente:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas (RE 635.546/MG – Tema 383, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 14/12/2023).
ÉLIO	 MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (RE 837.311/PI – Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18/4/2016).

Observo, porém, que a ementa do acórdão do ato reclamado informa:

CONTROVÉRSIA RELACIONADA  À  FASE PRÉ-CONTRATUAL DE SELEÇÃO E DE ADMISSÃO DE PESSOAL PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. TEMA 992/STF FIXADO NO RE 960.429/RN. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DE 6/6/2018.  Em julgamento  realizado no dia 15/12/2020, o Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente embargos de declaração opostos no âmbito  do RE 960.429,  para "modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: 'Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime  celetista  de  contratação  de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho"' (doc. 5, p. 1).

Extraio do  voto condutor do acórdão reclamado:

[...] Na inicial, os autores alegaram sua aprovação em concurso público para a formação de cadastro de reserva destinado ao provimento de emprego na função de "Engenheiro de Equipamento Júnior - Elétrica" (4\ 6° e 12ª posição, respectivamente), nos termos do "Edital nº 5, de 19 de janeiro de 2015", em razão do que pleitearam suas contratações, argumentando que a reclamada teria contratado diversos trabalhadores, mediante empresas interpostas, para "desempenhar as mesmas atividades previstas no edital do concurso em comento" (Id 201e6b8 - Pág. 5).
A documentação trazida a lume comprova que os autores, aprovados em pública seleção, estão habilitados em cadastro de reserva da reclamada para a função de "ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR- ELÉTRICA", de abrangência nacional, na 4\ 6º e 12ª colocações, respectivamente, conforme o documento de Id 48cfb5a.
Embates doutrinários à parte derredor da existência de direito subjetivo ou de mera expectativa de direito de candidatos aprovados em pública seleção, mesmo no caso de aprovados para cadastro de reserva, como é a espécie dos autos, entendo ser forçoso deferir o ingresso no serviço público a favor de quem, regularmente aprovado, tenha sido preterido por arregimentação de trabalhadores não concursados para a mesma função na qual seria investido . 
Nesse sentido foi o entendimento firmado pela SDI-I do TST no julgamento do E-ED-RR-931-33.2012.5.08.0002 (decisão proferida em 13/11/2020), no qual restou fixado que "a contratação precária de pessoal, no prazo de validade do concurso público - seja mediante comissão, terceirização ou contratação temporária - , para o desempenho das mesmas atribuições do cargo para o qual realizado o certame, configura preterição dos candidatos aprovados, ainda que fora das vagas previstas no edital ou para preenchimento de cadastro de reserva, evidenciando desvio de finalidade, em inequívoca transgressão à exigência do artigo 37, II, da Lei Magna". [...].
Do mesmo modo, destaca-se recente decisão proferida pela SDI-I do TST no ED 1788-20.2010.5.20.0001, na qual restou delineado que "a circunstância de haver ou não cargo vago não interfere na caracterização do desvio de finalidade, tendo em vista a terceirização da atividade". Ou seja, a necessidade de contratação configura circunstância presumida à luz da comprovação da terceirização para desempenho de idênticas atividades.
[...] É exatamente o que se verifica na espécie dos autos, posto que não seria razoável atribuir aos reclamantes o ônus de comprovar a quantidade exata de trabalhadores terceirizados arregimentados em seu lugar, especialmente quando sua colocação foi relativamente próxima à quantidade de vagas originariamente previstas. São dados que se encontram em poder da reclamada, a quem caberia a produção da prova, mas não o fez.
Além disso, restou efetivamente comprovado que vários empregados terceirizados passaram a executar as mesmas atividades inerentes à função para a qual os autores prestaram concurso público e foram aprovados, no total de aproximadamente 100 (cem) engenheiros elétricos, conforme documentação constante dos autos.
Uma vez demonstrado que o número de empregados terceirizados na função para a qual os autores concorreram ultrapassa o número de 12, cabe ao Judiciário determinar sua contratação, independentemente de os demais aprovados, em classificação anterior, terem ou não exercido o  direito  de  ação  com  o  mesmo  fim.   Somente  se,  para  atingir  a  posição  12 ,      fosse  necessária  a desistência dos classificados em posições precedentes, é que se poderia subordinar o direito em foco à nomeação prévia dos mesmos.
[...] Em suma, sobejam razões para garantir-se aos autores o direito à convocação e consequente contratação, em razão de sua aprovação para o emprego público licitado, exatamente como ficou assentado na decisão recorrida.
Por outro lado, não se afigura razoável a aplicação de multa diária no valor definido em primeiro grau, o que conduz à reforma da sentença, para reduzir o valor da astreintes para R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento a partir da citação executiva.
Diante da manutenção do provimento que determinou a contratação dos reclamantes, sobressai prejudicado o requerimento formulado pela reclamada em relação à concessão de efeito suspensivo ao recurso (doc. 5, pp. 7- 12 – grifei).

O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao analisar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, apresentou a seguinte ementa:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO  INTRANSCENDENTE - DESPROVIMENTO  RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E  PROTELATÓRIO - MULTA. 
1. O agravo de instrumento patronal, que  versava sobre incompetência da Justiça do  Trabalho e inexistência de preterição de  candidato aprovado em concurso público  em razão de contratação de terceirizados  dentro do prazo de validade do certame, foi  julgado intranscendente, por não atender a  nenhum dos parâmetros do § 1º do art. 896-A  da CLT, a par de os óbices da Súmula 126 e  333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT contaminarem a transcendência da causa, cujo  valor da condenação, de R$ 200.000,00, não  alcança o patamar mínimo de transcendência  econômica reconhecido por esta Turma. 
2. Não tendo a Agravante demovido os óbices  erigidos pela decisão agravada nem suas  razões de decidir, esta merece ser mantida,  com aplicação de multa, por ser o agravo  manifestamente inadmissível e protelatório  (CPC, art. 1.021, § 4º). Agravo desprovido, com multa (doc. 6, p. 1).

Destaco do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:

[...] Como se pode verificar da decisão agravada, o apelo não  atendia a nenhum dos critérios do § 1º do art. 896-A da CLT, tendo sido registrado  que as matérias não eram novas (referindo-as), o valor da condenação era baixo  (quantificando-o), a decisão regional não atentava contra jurisprudência sumulada do  TST ou STF nem contra dispositivo constitucional assecuratório de direito social, a par  de tropeçar nos óbices elencados no despacho a quo da Presidência do Regional (que contaminavam a transcendência do apelo), o que demonstra a manifesta  inadmissibilidade do recurso, não tendo as razões do presente agravo infirmado os  fundamentos da decisão agravada. 
Registre-se que o Regional não deslindou o feito à luz dos  precedentes invocados pela Parte no agravo, inexistindo tese expressa na decisão  recorrida que indique prequestionamento, merecendo destaque o fato de que o  acórdão do TRT sequer foi objeto de embargos de declaração, o que atrai o óbice da  Súmula 297 do TST. Além disso, esclareceu-se na decisão agravada que a Reclamada  não renovou, na minuta de agravo de instrumento, os argumentos relativos à  responsabilidade civil, razão pela qual a matéria sequer foi apreciada, diante da  preclusão consumativa quanto ao tema (princípio tantum devolutum quantum  appellatum). 
Nesse sentido, a insistência da Agravante em prosseguir em  demanda fadada ao insucesso, quer pelo prisma da transcendência, quer pelo ângulo  dos demais pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, deixa claro ser o  agravo nitidamente protelatório, impondo ao magistrado acionar o comando do  art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo, apenando a  Agravante com a multa prevista legalmente. 
Frise-se que a sistemática da transcendência, regulamentada  pela Lei 13.467/17, visou a dar maior dinamismo ao TST no exame de teses jurídicas e  uniformização da jurisprudência trabalhista pátria. Ou seja, após a adoção da  sistemática, o TST não julga mais casos, senão teses. Assim, a insistência no exame de  casuística, onerando indevidamente o Tribunal e prejudicando nitidamente a parte  adversa, não constitui exercício regular do direito de recorrer, mas abuso deste,  comprometendo ostensivamente a celeridade da prestação jurisdicional, garantia  constitucional erigida no art. 5º, LXXVIII, da CF. Deixar de aplicar a sanção legal, no caso, seria frustrar a vontade do legislador, esvaziar o comando legal e estimular a litigância  irresponsável. 
Assim, NEGO PROVIMENTO ao agravo e, em atenção ao  comando do art. 1.021, § 4º, do CPC, aplico à Agravante multa de 5% (cinco por cento)  sobre o valor corrigido da causa, no montante de R$ 3.392,06 (três mil, trezentos e  noventa e dois reais e seis centavos), a favor dos Agravados, em face do caráter  manifestamente inadmissível e protelatório do agravo (doc. 6, pp. 7-8).

Depreende-se da base empírica das decisões transcritas que a controvérsia presente nos autos cinge-se à discussão acerca de possível preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva em razão de contratação de terceirizados para exercerem as mesmas atribuições.

Nesse contexto, entendo que a mera contratação de  trabalhadores temporários não pode, por si só, configurar preterição de candidatos. Isso porque, conforme precedente do Supremo Tribunal  Federal, é lícita a  terceirização de atividades e a contratação de temporários, mesmo na administração pública: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Federal  13.429/2017. Trabalho temporário. Prestação de serviço a  terceiros. 3. Terceirização da atividade-meio e da atividade-fim.  Terceirização na administração pública. 4. Ausência de  inconstitucionalidade formal e material. Precedentes: ADPF  324, Rel. Min. Roberto Barroso, e RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz  Fux. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada  improcedente (ADI 5.685/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal  Pleno, DJe 21/8/2020 – grifei). 

Na oportunidade do julgamento da ADI 5.685/DF, o Ministro  Gilmar Mendes deixou claro que a terceirização de atividades e  contratações de temporários não significam burla ao princípio do  concurso público: 

O concurso público é a única via de ingresso em cargo ou  emprego público e qualquer forma de utilização, pela  administração pública, do serviço temporário para burlar a  regra constitucional do concurso público já encontra sanção em nossa ordenamento e na jurisprudência do STF. nossa ordenamento e na jurisprudência do STF. Portanto, a contratação de empresa de serviço temporário  para terceirizar o desempenho de determinadas atividades  dentro da administração pública não implica em violação à  regra do concurso público, uma vez que não permite a  investidura em cargo ou emprego público, devendo a  Administração observar todas as normas pertinentes a  contratação de tais empresas (ADI 5.685/DF, Rel. Min. Gilmar  Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21/8/2020).

No julgamento do Tema 383 de RG (RE 635.546/MG), no qual se  afastou a necessidade de equiparação entre funcionários terceirizados e  concursados que supostamente realizavam a mesma atividade, o  Ministro Alexandre de Moraes afirmou: 

Sendo lícita, portanto, a terceirização, inclusive da  atividade-fim, a mera identidade das funções desempenhadas  entre o terceirizado e o empregado concursado não basta para  pleitear os mesmos direitos concedidos ao funcionário da CEF  (tomadora do serviço), ainda que tal proposição tenha  sustentáculo jurídico no princípio da isonomia e na vedação  constitucional de distinção entre trabalho manual, técnico e  intelectual ou entre seus respectivos profissionais (art. 7º,  XXXII, da CF/1988). (RE 635.546/MG, Rel. Min. Marco Aurélio,  Redator do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/5/2021). 

Portanto, a princípio, a terceirização da atividade fim, inclusive por  contratação de temporários, mesmo que exerçam a mesma função, não  pode significar ato ilícito a ensejar a obrigatória contratação de  concursados.

É importante observar que, em reclamações constitucionais, ambas  as Turmas do Supremo Tribunal Federal vem se manifestando pela  licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços,  alternativas à relação de emprego, com fundamento nos precedentes vinculantes firmados na ADPF 324/DF e no Tema 725 de Repercussão Geral: 

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL.  AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO  DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES  PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA  AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO  FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE  CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES  DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E  5.625/DF.  DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL.    ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE  ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE  COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO  OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO  JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso  em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão  monocrática que julgou procedente reclamação para cassar o  ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na  Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na  ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. 
II.  Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, houve  afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal  Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade  econômica e outras formas de contratação e prestação de  serviços, alternativas à relação de trabalho. 
III. Razões de  decidir 3. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do  Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à  questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal  Federal que consagram a liberdade econômica e de organização  das atividades produtivas e admitem outras formas de  contratação de prestação de serviços. 
IV. Dispositivo e tese 4.  Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos  relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818.  Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252  RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Rcl  69.839 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJ  9/10/2024).

Embargos de declaração no agravo regimental na  reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3.  Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização  produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de  organização do trabalho. 5. Desnecessidade de esgotamento das  instâncias ordinárias. Decisão-paradigma proferida em sede de  controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324). 6.  Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro  material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 66.038 AgR ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe  11/10/2024).

Como anteriormente afirmado, somente a contratação precária ilegal causa a preterição arbitrária na ordem de nomeação de aprovados, o que não ocorreu no caso dos autos, razão por que inexiste direito subjetivo à nomeação. Nesse sentido:
 
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A análise das questões relativas à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto e à existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso demandaria o exame do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.475.651 AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/4/2024).

Seguindo essa mesma orientação, cito a Rcl 57.848 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/11/2025:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREIOS. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. NOTÍCIA SUPERVENIENTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO RECLAMADA IMPEDE NOVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS, O QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A NATURAL SAZONALIDADE DA DEMANDA DO SERVIÇO DE CORREIO POSTAL. INSEGURANÇA JURÍDICA QUE OBSTACULIZA, ADEMAIS, NOVOS CONCURSOS PÚBLICOS, PREJUDICANDO O SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO PELOS CORREIOS. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO, ADEMAIS, DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E BOA-FÉ, SEJA SOB A PERSPECTIVA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, SEJA SOB O PRISMA DO INDESEJADO VÁCUO NO SERVIÇO CASO SEJAM IMEDIATAMENTE RETIRADOS DE SEUS POSTOS. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 74.202/BA e Rcl 75.529/BA, ambas da relatoria do Ministro Flávio Dino, DJe 26/2/2025 e 14/10/2024, respectivamente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos paradigmas indicados.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator